Tribunal: TJES
Processo: 0037320-52.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037320-52.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENISE CLAUDIA ROMAO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA OCUPACIONAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. PODER DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO. PATOLOGIA DE NATUREZA ENDODEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL COM A ATIVIDADE LABORAL. CAPACIDADE LABORATIVA PRESERVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por DENISE CLAUDIA ROMAO contra sentença da 4ª Vara de Fazenda Pública de Vitória/ES que, nos autos de Ação Acidentária ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de doença ocupacional, concessão de benefícios previdenciários acidentários e reabilitação profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de nova perícia médica; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de benefício acidentário, em especial a comprovação de nexo causal ou concausal entre a moléstia alegada e a atividade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realização de nova perícia somente é admitida quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (CPC, art. 480), cabendo ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a necessidade de novas diligências, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

A jurisprudência do STJ admite o indeferimento de prova considerada desnecessária, desde que fundamentado, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado (AREsp n. 2.953.743, Min. Sérgio Kukina, DJEN 15/08/2025).

O laudo pericial judicial, elaborado por profissional de confiança do juízo, concluiu de forma clara e fundamentada que a autora apresenta cervicobraquialgia crônica de natureza endodegenerativa, sem nexo causal ou concausal com a atividade laboral, atestando ainda a preservação da capacidade para o trabalho.

A discordância da parte com as conclusões do perito não é suficiente para determinar nova perícia quando o laudo se mostra técnico, coerente e conclusivo.

A prova testemunhal que descreve condições laborais penosas não substitui a necessidade de prova técnico-científica para estabelecer o nexo etiológico.

Ausente a comprovação do nexo causal e estando preservada a capacidade laborativa, não se configuram os pressupostos para a concessão de benefício previdenciário acidentário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A realização de nova perícia somente é cabível quando a prova técnica existente não esclarece suficientemente a controvérsia.

O magistrado, como destinatário final da prova, pode indeferir diligências consideradas desnecessárias ou protelatórias, desde que fundamente sua decisão.

A ausência de nexo causal ou concausal entre a moléstia alegada e a atividade laboral impede a concessão de benefício acidentário, ainda que existam provas testemunhais sobre condições de trabalho penosas.

A manutenção da capacidade laborativa atestada em perícia judicial afasta o direito à concessão de benefício por incapacidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 371, 479 e 480. Lei nº 8.213/91, art. 21, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.953.743, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJEN 15/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0037320-52.2019.8.08.0024

APELANTE:
DENISE CLÁUDIA ROMÃO

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DENISE CLÁUDIA ROMÃO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Acidentária ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Aduz a autora, ora Apelante, que foi admitida para trabalhar no Banco Bradesco S/A (sucessor do Banco HSBC) em 01/09/1989, na função de escriturária, onde exercia atividades com movimentos repetitivos e esforço físico. Sustenta que, em decorrência das condições de trabalho, desenvolveu doença ocupacional, o que a levou a receber auxílio-doença e, posteriormente, a ser aposentada por invalidez em 22/10/2004. Contudo, em 01/04/2018, o INSS cancelou administrativamente sua aposentadoria, por entender que havia recuperado sua capacidade laboral, decisão da qual discorda.

Pleiteou, em primeira instância, o reconhecimento do nexo causal (inclusive concausal) entre a enfermidade e o trabalho; a conversão do benefício previdenciário em sua modalidade acidentária; o pagamento de auxílio-acidente após a alta da aposentadoria por invalidez; a sua submissão a processo de reabilitação profissional com o pagamento de auxílio-doença acidentário durante o período; e, caso inapta para a reabilitação, a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária.

A r. Sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se no laudo pericial judicial, que concluiu que a patologia da autora (cervicobraquialgia crônica) possui natureza endodegenerativa, sem nexo causal ou concausal com as atividades laborais, e que a periciada mantém sua capacidade laborativa preservada para a função de escriturária/bancária.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

A Apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do seu pedido de realização de nova perícia médica. Alega que o laudo pericial não esclareceu suficientemente a controvérsia, desconsiderando as condições de trabalho descritas nos autos e a prova testemunhal.

Sem razão a Apelante.

O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 480 que a realização de uma segunda perícia é cabível quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

Contudo, a avaliação sobre a necessidade de produção de novas provas é prerrogativa do Magistrado, destinatário final do conjunto probatório, que deve indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, conforme o princípio do livre convencimento motivado (art. 370 e 371 do CPC).

Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“No que diz respeito ao alegado cerceamento de defesa, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento no sentido de que é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo art. 130 do CPC /73, equivalente ao art. 370 do CPC/2015, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente.

Nessa linha, é de registrar que esta Corte Superior possui entendimento assente no sentido de que é o magistrado o destinatário final das provas, podendo, com base em seu livre convencimento, formar a sua convicção com base no arcabouço fático trazido aos autos. (AREsp n. 2.953.743, Ministro Sérgio Kukina,
DJEN de 15/08/2025
.)

No caso em apreço, o laudo pericial judicial (fls. 150/152) e seu complemento (id 34497193) foram elaborados por perito de confiança do Juízo, que, após análise da documentação e exame clínico da periciada, respondeu aos quesitos formulados pelas partes.

O
expert
concluiu, de forma clara e fundamentada, que a Apelante é portadora de cervicobraquialgia de gênese "endodegenerativa", afirmando a
ausência
de nexo causal ou concausal com a atividade laboral e a preservação da capacidade para o trabalho.

A mera discordância da parte com as conclusões do perito não é suficiente para ensejar, por si só, a realização de nova perícia, especialmente quando o laudo se apresenta coerente e bem fundamentado, como no caso dos autos. O simples descontentamento com o resultado desfavorável não caracteriza a insuficiência técnica do trabalho pericial.

Deste modo, não vislumbro o alegado cerceamento de defesa, uma vez que o Magistrado de primeiro grau dispunha de elementos suficientes para formar sua convicção.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

- Do Mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar se a Apelante preenche os requisitos para a concessão de benefício de natureza acidentária, quais sejam: a comprovação da redução da capacidade laboral e o nexo de causalidade (ou concausalidade) entre a moléstia e a atividade profissional exercida.

A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, estabelece em seu artigo 21, I, que se equipara ao acidente de trabalho o “acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente [...] para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho”.

A Apelante sustenta que as atividades desempenhadas como escriturária bancária, por mais de uma década, caracterizadas por movimentos repetitivos e sobrecarga física, teriam desencadeado ou, no mínimo, agravado suas patologias nos membros superiores e na coluna. De fato, a prova testemunhal colhida em audiência corrobora a descrição das condições laborais penosas, ao relatar que as funcionárias do setor desenvolviam doença ocupacional (LER), que o trabalho envolvia a digitalização de mais de mil cheques por hora, sem intervalos, e o carregamento de malotes pesados.

Contudo, a prova técnica produzida nos autos sob o crivo do contraditório foi categórica em sentido contrário. O laudo pericial judicial concluiu que a enfermidade que acomete a autora (cervicobraquialgia crônica) tem origem endodegenerativa e que não há nexo causal ou concausal com a atividade ocupacional. O perito foi enfático ao afirmar que a "doença de base fisiopatológica" não está relacionada com as atividades laborativas da autora.

Ademais, a perícia atestou que a Apelante "mantém a sua capacidade laborativa preservada para escriturário/bancário".

Essa conclusão é corroborada por outro laudo médico pericial, realizado em 2018 em processo diverso, que, apesar de constatar patologias degenerativas na coluna e nos ombros, concluiu que a periciada estava "apta para o labor no momento" e que não possuía "dados técnicos que justifiquem inaptidão atual".

Embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), podendo formar sua convicção com base em outros elementos de prova, a desconsideração da prova técnica exige a existência de robustos elementos em sentido contrário, o que não se verifica no presente caso. A prova testemunhal, por si só, não é capaz de estabelecer o nexo etiológico, matéria que demanda conhecimento técnico-científico.

Dessa forma, ausente a comprovação de um dos requisitos essenciais para a concessão do benefício acidentário, qual seja, o nexo causal ou concausal, e atestada pela perícia a capacidade laborativa da Apelante, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Do exposto,
conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. Sentença em todos os seus termos. Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Relator.